Tribunal: TCU
Processo: 034.334/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11880/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.334/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Carvalho da Silva Prado (XXX.349.518-XX); Denis Gabriel Marcelo Trindade (XXX.496.248-XX); Efraim Ribeiro Tavares (XXX.477.158-XX); Geremias das Chagas Dias (XXX.959.608-XX); Isaias das Chagas Dias (XXX.959.978-XX); Joao Victor Freitas da Silva (XXX.480.998-XX); Leonardo Cesar de Oliveira Jose (XXX.803.408-XX); Matheus Henrique Lopes Vaz Guedes (XXX.581.978-XX); Pedro Henrique Oliveira da Silva (XXX.895.078-XX); Pedro Marcos do Rosario Lopes (XXX.690.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.